Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724031-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BEATRIZ AZAMBUJA RECORRIDA: RAQUEL AZAMBUJA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. USO. EXCLUSIVO. BEM. COMUM. HERDEIROS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu o direito de indenização pelo uso exclusivo de bem comum por um herdeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As principais questões de mérito consistem em: (i) estabelecer se a apelante deve pagar indenização correspondente ao uso exclusivo da propriedade comum; e (ii) verificar se houve litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de fatos não apreciados na sentença ou a juntada de documentos não é admitida em sede recursal, exceto nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente. 4. O art. 100 do Código de Processo Civil somente autoriza o manejo de impugnação à gratuidade de justiça em sede de contrarrazões quando o requerimento foi pleiteado, pela primeira vez, na própria apelação e não em momento anterior à interposição do recurso, sob pena de preclusão temporal. 5. Os herdeiros que não estão na posse do imóvel partilhável têm o direito de exigir indenização pelo uso exclusivo da propriedade comum. 6. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação. 7. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico não aceita a má-fé presumida. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pela simples defesa dos direitos que a parte entende possuir. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça suscitada nas contrarrazões não conhecida. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Tese de julgamento: “Os herdeiros que não estão na posse do imóvel partilhável têm o direito de exigir indenização pelo uso exclusivo da propriedade comum”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319 e 1.791. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.583.973/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5.10.2017; TJDFT, ApCiv 0733493-54.2020.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 16.3.2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 884 do Código Civil, asseverando afronta à vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que o valor arbitrado a título de aluguel teria sido fixado com base em laudos teóricos, desconsiderando prova documental do valor efetivamente praticado no mercado, o que gerou vantagem indevida à parte recorrida; b) artigo 1.319 do CC, ao argumento de que teria sido mantida indevidamente a cobrança de aluguéis compensatórios após o início da locação do imóvel a terceiros, com os frutos sendo revertidos ao espólio, o que teria configurado bis in idem e afronta ao princípio da proporcionalidade nas relações de copropriedade; e c) artigo 422 do CC, por desconsideração da boa-fé objetiva que norteou a conduta da recorrente ao promover a locação do imóvel para preservar o bem e gerar receita ao espólio, sendo penalizada injustamente com dupla cobrança. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 422, 884 e 1.319, todos do CC, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. E, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027